Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717093-15.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GILSON MARTINS DE FREITAS RECORRIDO: BANCO PAN S.A - CNPJ: 59.285.411/0001-13 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, 52, incisos I, II, III, IV e V, e 54, § 4o, todos da lei 8.978/1990, sob o argumento de que houve falhas na prestação dos serviços, por ausência de informações claras e precisas do contrato consignado, acerca da periodicidade, taxa de juros e forma de pagamentos, pois não restou esclarecido que os pagamentos seriam infinitos, sendo a informação um direito básico do consumidor, ora recorrente. Verifico que embora o recorrente não tenha feito alusão à alínea “c” do permissivo constitucional, quando da interposição do recurso, apontou divergência jurisprudencial com julgados do STJ, sobre a matéria deduzida nas razões recursais. Em contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Advogada Roberta Beatriz Nascimento, OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, 52, incisos I, II, III, IV e V, e 54, § 4o, todos da lei 8.978/1990, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma julgadora concluiu não haver fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado em acordo de vontades livres e sem deficiência de informação ao recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao ID 24141355, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da Advogada Roberta Beatriz Nascimento, OAB/DF 48.290. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003